Tribunal: TJSP
Processo: 0004761-41.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu pedido de indulto, formulado com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023, entendendo o Parquet que há vedação à concessão da benesse ao condenado pela prática de tráfico de drogas privilegiado – INADMISSIBILIDADE – O Plenário do STF, por ocasião do julgamento do HC no 118.533/MS,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução da pena de multa – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu pedido de indulto, formulado com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023, entendendo o Parquet que há vedação à concessão da benesse ao condenado pela prática de tráfico de drogas privilegiado – INADMISSIBILIDADE – O Plenário do STF, por ocasião do julgamento do HC no 118.533/MS, afastou o caráter hediondo do tráfico de drogas, quando há incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 – Ademais, a 3a Seção do STJ, em sessão ordinária realizada em 23/11/2016, cancelou a Súmula no 512 – Outrossim, a Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) retirou o caráter de equiparado a hediondo do delito de tráfico privilegiado (Tema 600 do STJ).
Agravo improvido.